Tribunal: TJES
Processo: 5004314-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004314-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO GONCALVES PEDREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5004314-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
FABIO GONCALVES PEDREIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA DE TESTE DO ETILÔMETRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.Trata-se de Ação Ordinária na qual o requerente relata ter sido autuado por recusar a se submeter ao teste de alcoolemia. Afirma que o Auto de Infração resultante dessa abordagem, de número BA00254484, é nulo, uma vez que descreve um etilômetro irregular, registrado em nome de uma sociedade empresária que não pertence ao Poder Público. Sustenta ainda que o mencionado AIT descreve fatos inverídicos, pois não apresentava sinais de embriaguez. Em razão disso, requer que seja declarado nulo o processo administrativo nº 2023-5PCP8 e, consequentemente, a inexistência da multa BA00254484.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o Estado não comprovou a regularidade do etilômetro. Assim, requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou comprovado pela parte recorrente nenhuma irregularidade no procedimento administrativo impugnado, já que foram observadas as normas pertinentes, oportunizando-se à autora tomar conhecimento da penalidade imposta. Ainda, o CTB instituiu a mesma penalidade para duas infrações autônomas, dirigir embriagado e se recusar a ser submetido a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado, sendo positivado pela Corte Superior o entendimento de que “
a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova.
A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos
do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal
.” (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Assim, neste caso, não importa para o processo administrativo a identificação específica do etilômetro.

6.
In casu
, tenho que não restou comprovada qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública. Cabendo ressaltar que, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, desta forma, vislumbro que o Requerido agiu em estrita observância do Princípio da Legalidade, portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)